Tribunal: TJMT
Processo: 1016610-32.2022.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016610-32.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES - CPF: 337.414.171-49 (EMBARGANTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ADALBERTO JORGE LEITE FERNANDES - CPF: 337.414.171-49 (EMBARGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em
apelação cível
.

Ação de indenização por danos materiais e morais.

Responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica.
Omissão
e contradição
.
Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração
opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, em apelação cível, manteve sua responsabilidade por danos decorrentes de incêndio em propriedade rural, afastou a sucumbência recíproca e a condenou ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de caso fortuito decorrente da queda de árvore sobre a rede elétrica; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima pela ausência de aceiros preventivos; (
iii
) determinar se há omissão na aplicação da Taxa Selic à luz da Lei n. 14.905/2024 e do Tema 1.368 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer a omissão específica da concessionária no dever de manutenção da rede elétrica e da faixa de segurança, afastando implicitamente a tese de caso fortuito.

4. A conclusão acerca do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o incêndio afasta, por incompatibilidade lógica, a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos do art. 371 do CPC.

6. A sentença, mantida pelo acórdão, já estabelece a aplicação da Taxa Selic, nos moldes dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei n. 14.905/2024, inexistindo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando a decisão adota fundamentação incompatível com a tese da parte. 3. A aplicação da Taxa Selic não configura vício quando já expressamente fixada na sentença mantida pelo acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022

e 1.02
6, § 2º
, e 371.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento da

Apelação Cível
n.
1016610-32.2022.8.11.0015
,
nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Falha na Prestação de Serviços
, em trâmite no Juízo da
4ª Vara Cível de Sinop
/MT, q
ue, à unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação da concessionária e deu provimento ao apelo de
Adalberto Jorge Leite Fernandes
.

A decisão colegiada reformou a sentença de primeiro grau apenas para afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a Energisa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

sustenta a existência de
omissões
e contradições

no
acórdão
.

Sustenta
qu
e houve omissão quanto à tese de ocorrência de evento imprevisível (queda de uma árvore sobre a rede elétrica), o que afastaria a sua responsabilidade civil.

Argumenta, ainda, que o julgado foi omisso ao não apreciar a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, baseada na suposta ausência de aceiros preventivos
c
ontra fogo

florestal na propriedade do embargado.

Por fim, aponta obscuridade e omissão quanto à aplicação da Taxa Selic, pugnando pela adequação do julgado aos ditames da Lei n
.
14.905/2024 e ao Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer
sejam acolhidos os embargos para sanar
o
s
vício
s
apontad
o
s
,
com a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de
julgar improcedente a demanda originária ou aplicar os índices legais indicados
(
ID.
354407388
)
.

Nas contrarrazões,
o embargado

suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que a embargante se limitou a reproduzir teses já rechaçadas, sem impugnar especificamente os fundamentos do acórdão.

No mérito, sustenta a inexistência de vícios no julgado, ressaltando que o colegiado analisou a responsabilidade objetiva da concessionária e o nexo causal decorrente da falha na manutenção da rede.

Ao final, requer a rejeição dos embargos e a condenação da embargante à multa por litigância de má-fé e recurso protelatório, prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil

(ID.
354742872)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo embargado em sua contraminuta.

Embora a concessionária repita argumentos fáticos e jurídicos já debatidos em sua apelação, ela o faz sob a alegação formal de que o
C
olegiado se omitiu na apreciação dessas teses.

Na dogmática processual, ao apontar a ausência de manifestação judicial sobre pontos que reputa essenciais, a parte preenche o requisito formal para o conhecimento dos embargos de declaração, ainda que, no mérito, as teses se revelem infundadas ou meramente voltadas à rediscussão da causa.

Assim, afastar a preliminar suscita e, p
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado,

a

embargante

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
e o autor
Adalberto Jorge Leite Fernandes
manejaram

recurso
s
de
Apelação Cível
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Sinop/MT
.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
03

de
març
o
de 202
6
,
pelo
não provimento
d
o recurso interposto pel
a
embarga
nte

e pe
lo provimento do recurso do autor
(ID.
351628865
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA FAIXA DE SEGURANÇA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS LIMITADOS À PROVA TÉCNICA IDÔNEA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVELIA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pela concessionária de energia elétrica e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por falha na prestação de serviço público, condenando a ré ao pagamento de danos materiais decorrentes de incêndio em propriedade rural, limitados à recuperação do solo, e de indenização por dano moral, bem como reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação da concessionária viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (
ii
) saber se a concessionária de energia responde objetivamente por incêndio decorrente de falha na manutenção da rede elétrica e da faixa de segurança; (
iii
) saber se estão comprovados, em extensão suficiente, os danos materiais e morais alegados; (
iv
) saber se é cabível o reconhecimento da revelia da ré e a manutenção da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais evidenciam inconformismo com a sentença e enfrentam, ainda que de forma sucinta, os seus fundamentos, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A concessionária de serviço público essencial submete-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e ao regime do CDC, sendo irrelevante a alegação de omissão genérica quando caracterizada omissão específica no dever legal e regulamentar de manutenção da rede elétrica e da faixa de segurança.

5. O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a deficiência na manutenção da rede elétrica, com vegetação inadequadamente manejada, e o incêndio ocorrido na propriedade do autor, não infirmado por prova técnica eficaz em sentido contrário.

6. A formação do convencimento judicial em matéria de responsabilidade civil admite a valoração conjunta de prova testemunhal e documental, não se restringindo à prova pericial, desde que os elementos sejam coerentes e convergentes.

7. Os danos materiais devem ser restritos àqueles efetivamente comprovados, sendo idôneo o laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo quanto aos custos de recuperação do solo, inexistindo prova robusta e individualizada acerca de outros prejuízos materiais alegados.

8. O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público resta configurado, mostrando-se adequada e proporcional a indenização fixada, à luz dos critérios da razoabilidade e da função compensatória.

9. A apresentação de contestação tempestiva e com impugnação ao mérito afasta a revelia, não se aplicando presunção de veracidade a fatos que demandam prova técnica ou se mostram controvertidos.

10. Reconhecida a procedência substancial do pedido indenizatório, impõe-se o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva da concessionária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação da concessionária desprovido. Recurso de apelação do autor parcialmente provido, apenas para afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra inconformismo com a decisão recorrida. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio causado por falha específica na manutenção da rede elétrica e da faixa de segurança, desde que comprovado o nexo causal. 3. O dano material exige prova técnica idônea e específica, não se admitindo condenação fundada em estimativas genéricas. 4. A sucumbência recíproca deve ser afastada quando evidenciada a procedência substancial do pedido indenizatório em face da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406 e 944; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025; TJ-MT 10344300920228110001 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2022.

Irresignad
a
,
a
r
e
querida
op
ôs
o presente recurso apontando omiss
ões e contradições
no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta omissões estruturadas em dois eixos fáticos: a queda da árvore como evento imprevisível excludente de responsabilidade e a suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima pela falta de aceiros preventivos.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou a dinâmica dos fatos de forma exaustiva e direta.

O Colegiado rechaçou a tese de caso fortuito ou evento imprevisível ao assentar que ficou caracterizada omissão específica da concessionária no seu dever legal e regulamentar de manutenção da rede elétrica e da faixa de segurança.

A decisão fundamentou que o conjunto probatório demonstrou o nexo de causalidade entre o manejo inadequado da vegetação e o incêndio.

Sendo assim, a queda da árvore sobre a fiação não foi tratada como um evento imprevisível e excludente, mas sim como a materialização do risco criado pela inobservância do dever de limpeza da faixa de servidão.

Por consequência lógica, ao afirmar que a causa adequada e determinante do sinistro foi a omissão específica da concessionária, o acórdão repeliu a tese de culpa exclusiva ou concorrente do autor por eventual ausência de aceiros.

O princípio do livre convencimento motivado (
CPC,
artigo 371) desobriga o magistrado de rebater todos os argumentos das partes, bastando que decline os fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para lastrear a sua decisão.

Inexiste omissão quando o órgão julgador adota linha de raciocínio incompatível com a tese propugnada pela parte.

No que tange à alegação de obscuridade e omissão quanto à aplicação da Taxa Selic, com base na nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil (Lei n
.
14.905/2024) e no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, o argumento carece de amparo na realidade dos autos.

Uma leitura atenta da sentença de primeiro grau, cujos termos foram integralmente mantidos pelo acórdão neste particular, revela que o Juízo de origem já determinou a aplicação exata da sistemática reivindicada pela embargante.

O dispositivo sentencial determinou expressamente que a condenação seja corrigida
“
monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir do evento efetivo prejuízo
(
...
)
conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei n. 14.905/2024
”
(
ID. 324009868)
.

Assim
, a decisão já reflete integralmente a sistemática legal e jurisprudencial solicitada pela concessionária, não havendo qualquer margem para dúvida.

Inexiste contradição interna, obscuridade ou omissão a ser sanada neste ponto.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões
trazidas pelas partes
e, fundamentadamente, concluiu pela
manutenção
da responsabilidade objetiva da concessionária/embargante.

É fundamental distinguir
o vício
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão
ou contradição
, mas mera inconformidade d
a
embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara
.
O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para
que prevaleça sua interpretação.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dessa forma, inexiste qualquer
vício a ser sanado
no presente recurso.

Por fim, em sede de contrarrazões, o embargado pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Fica a embargante advertida, contudo, de que a reiteração de teses já superadas em novos embargos poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026